Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-66.2011.8.14.0087
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000124-66.2011.8.14.0087
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRESCIMENTO DESCONTROLADO DA POPULAÇÃO DE CÃES NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CENTRO DE ZOONOZES E CAIL PÚBLICO. INEXISTENCIA DE MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL. CÃES COM DOENÇAS APARENTES PELAS RUAS DA CIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE PARA DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS NO SENTIDO DE ATENDER O CONTROLE DE POSSÍVEIS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS A SERES HUMANOS. SAÚDE PÚBLICA. DEVER DO PODER PUBLICO INSTITUÍDO PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE. INTELIGÊNCIA DOS ART. 196, 197, 225 DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Ministério Público ingressa com Ação Civil Pública pretendendo regulamentação de Políticas Públicas omissas pelo Poder Público Municipal no sentido de controle da população de cães abandonados na cidade. Os animais possuem doenças visíveis, em precário estado de saúde, colocando em risco a saúde pública local.

2. Determinada a criação de um Centro de Zoonozes, um Canil Público e a Contratação de um Médico Veterinário para tratamento, castração e possíveis eutanásias, em casos excepcionais. Prazo de 120 dias imposto a Municipalidade.

3. Sentença mantida, Remessa Necessária Desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício em face de sentença proferida pelo Juizo da vara Única de Limoeiro do Ajuru que julgou procedente a Ação Civil Pública nº
0000124-66.2011.814.0087
, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Limoeiro do Ajuru.

Na petição inicial, o Ministério Público relata que a população canina do Município cresceu descontroladamente aumentando o numero de animais abandonados, que vagam pelas ruas da cidade apresentando muitos tipos de doenças, colocando em risco a saúde dos humanos que habitam a localidade. Instaurou um Procedimento Administrativo nº 002/2011- MP/PA e intimou o Município que informou haver um projeto para a construção de um canil público, o que não foi feito.

Em razão do risco de saúde publica e a proliferação de doenças em seres humanos, requer a intervenção do Poder Judiciário para determinar a construção de um canil público, para recolher os animais das ruas e trata-los com médico veterinário a ser contratado pelo Município, realizando a eutanásia naqueles que forem diagnosticados com doenças incuráveis; realizar a castração de animais; regulamentação da vigilância sanitária do Município; criar um centro de zoonoses; regulamentar a Lei Municipal nº 57/2002 e demais medidas concernentes a saúde pública.

O Município apresentou contestação contestando todas as alegações, afirmando que não há um numero elevado de cães nas ruas e não existem relatos de doenças transmitidas de animais para humanos. Requer a improcedência da ação.

O Juizo monocrático entendeu pela inadequação da via eleita em relação ao pedido de regulamentação legislativa, pois deveria ser ajuizada ação própria pela omissão do ente Municipal. Concedeu parcial provimento a ação, deferindo o pedido para criação do centro de zoonoses e canil público; contratação de médico veterinário para tratamento, castração e eutanásia (em situação excepcional mediante laudo); recolhimento de cães das ruas nas zonas urbanas e rurais. Sendo cumpridas sem submeter os animais a maus tratos ou crueldades, conforme art. 225 § 1º, VIII da CF.

Não houve apresentação de recurso voluntário, os autos vieram conclusos para análise de Recurso de Ofício.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e seu desprovimento no sentido manter a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

O processo em estudo remonta a importantes discussões da sociedade contemporânea, uma vez que devemos preservar o meio ambiente em que vivemos garantindo respeito a nossa fauna e flora, em todas as espécies.

O desenvolvimento da urbanização deve coexistir com a vida animal de forma digna, respeitando seus direitos e integridade física, não aplicando maus tratos ou meios cruéis e degradantes. Ao mesmo tempo em que se deve impor limites quando afrontar a saúde ou a vida humana no espaço em que habitamos. Assim, precisamos buscar o equilíbrio com a natureza para coexistirmos de forma harmoniosa no planeta.

A Constituição Federal prevê expressamente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
(Regulamento)

Conforme pode-se observar, a Constituição Federal indicou expressamente que incumbe ao Poder Público o dever de assegurar a efetividade da preservação do Meio Ambiente e proteção da fauna, vedando qualquer espécie de crueldade.

Da análise do caso concreto podemos observar que o Ministério Público estadual relata um crescimento exagerado da população canina, que são abandonados e vagam pelas ruas da cidade. Relatam que muitos desses animais estão doentes e há riscos de contaminação de humanos, que são as chamadas zoonoses.

Quando o Ministério Público oficiou a Prefeitura Municipal em 08/04/2010, requerendo providencias acerca das questões sanitárias relativas aos animais, recebeu em resposta um Ofício 016/2011, datado de 17/01/2011, reconhecendo o problema de saúde pública local. Na referida resposta, o Município alega já possuir um projeto para a construção de um canil público, que não foi executado.

Transcrevo importante trecho da resposta exarada e assinada pelo Prefeito Municipal:

“...já está providenciando o local onde será

instalado o abrigo de animais neste Município.

Quanto a contratação de médico veterinário informamos que ainda não foi possível a contração

pela dificuldade de Profissional interessado a se deslocar a este município e também pela situação

financeira por passa esta municipalidade a exemplo dos demais municípios Brasileiros.”

Na sentença de primeiro grau o Juiz referiu a fato público e notório, que dispensa provas, inclusive detalhando o estado dos animais das ruas, invocando o art. 374 do CPC.

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

Estando devidamente provados os fatos constitutivos do direito alegados na inicial, e o Requerido não apresentou qualquer prova modificativa ou extintiva, resta necessário reconhecer o direito do autor.

Acerca da saúde pública, dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Entendimento jurisprudência em caso análogo enfrentando o respeito a população animal e saúde pública:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE

SACRIF
Í
CIO DE C
Ã
ES E GATOS VADIOS APREENDIDOS PELOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO

POSSIBILIDADE QUANDO
INDISPENSÁVEL À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA

VEDADA A UTILIZA
ÇÃ
O DE MEIOS CRUÉIS.
1. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra petita. 2. A decisão nos embargos infringentes não impôs um gravame maior ao recorrente, mas apenas esclareceu e exemplificou métodos pelos quais a obrigação poderia ser cumprida, motivo pelo qual, não houve violação do princípio da vedação da reformatio in pejus. 3.
A meta principal e prioritária dos centros de controles de zoonose é erradicar as doenças que podem ser transmitidas de animais a seres humanos, tais quais a raiva e a leishmaniose. Por esse motivo, medidas de controle da reprodução dos animais
, seja por meio da injeção de hormônios ou de esterilização, devem ser prioritárias, até porque, nos termos do 8º Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde, são mais eficazes no domínio de zoonoses. 4.
Em situações extremas, nas quais a medida se torne imprescindível para o resguardo da saúde humana, o extermínio dos animais deve ser permitido. No entanto, nesses casos, é defeso a utilização de métodos cruéis, sob pena de violação do art. 225 da CF, do art. 3º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
dos arts. 1º e 3º, I e VI do Decreto Federal n. 24.645 e do art. 32 da Lei n. 9.605/1998. 5. Não se pode aceitar que com base na discricionariedade o administrador realize práticas ilícitas. É possível até haver liberdade na escolha dos métodos a serem utilizados, caso existam meios que se equivalham dentre os menos cruéis, o que não há é a possibilidade do exercício do dever discricionário que implique em violação à finalidade legal. 6. In casu, a utilização de gás asfixiante no centro de controle de zoonose é medida de extrema crueldade, que implica em violação do sistema normativo de proteção dos animais, não podendo ser justificada como exercício do dever discricionário do administrador público. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1115916 MG 2009/0005385-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 18/09/2009)

Neste entendimento, não há qualquer possibilidade da intervenção do Poder Judiciário caracterizar-se como “ativismo judicial”, não se tratando de intervenção no âmbito dos demais Poderes da República constituídos, mas apenas buscar o cumprimento de uma norma legal já criada pelo legislador constituinte.

A respeito desse tema, o STF tem manifestado firme entendimento no sentido de que
“o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações”
, conforme decisão proferida em 22.06.2018, pela Segunda Turma, no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 903.241 - Distrito Federal, relatado pelo Ministro Edson Fachin.

Por todo esse exposto, coaduno com o entendimento ministerial de 2º grau, CONHEÇO do RECURSO DE OFÍCIO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 11/08/2020